Tribunal: TJBA
Processo: 8079283-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079283-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TEREZA LUCIA BITTENCOURT FERRAZ Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto a questões de ordem pública: (1) inexistência de interrupção da prescrição em virtude do protesto judicial ajuizado; e (2) a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.033 do STJ. Requer, com isso, o reconhecimento da prescrição ou a suspensão do processo. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material em relação às alegações apresentadas, ou se os embargos têm por finalidade apenas rediscutir o mérito já julgado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar vícios formais na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não se verificou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 5. O acórdão expressamente reconheceu a impossibilidade de análise da legitimidade ativa em razão da vedação à supressão de instância. 6. A tese de suspensão com base no Tema 1.033/STJ foi enfrentada e afastada, diante da inaplicabilidade ao caso concreto. 7. A insurgência da parte embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. 8. Para fins de prequestionamento, ficam considerados incluídos os dispositivos legais invocados, conforme art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não cabe embargos de declaração com o fim exclusivo de rediscutir matéria decidida, ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de manifestação sobre tese já afastada de forma fundamentada não caracteriza omissão." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDel no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, DJe 15/06/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079283-44.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante/embargada TEREZA LUCIA BITTENCOURT FERRAZ e como apelado/embargante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 16 de Dezembro de 2025.